Tribunal: TJMT
Processo: 0014960-93.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0014960-93.2016.8.11.0041
APELANTE: TELMO SILVA DE OLIVEIRA
APELADA: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO– AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TELMO SILVA DE OLIVEIRA contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, lançada nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pela COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.
Inconformado, o apelante interpõe a presente apelação, onde pleiteia, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, e, no mérito, a reforma da sentença a quo.
Contudo, diante de o recurso não ter sido instruído com qualquer documento para demonstrar o seu estado de miserabilidade, foi determinada sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15 [id. 28206998], cuja providência não foi atendida [Id. 30921997].
Pois bem. Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.
Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora